Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Alega o embargante que o Acórdão apresenta contrariedade à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva da parte autora.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.
4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
5. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 17 do Acórdão foi claro ao afirmar que a falha na prestação dos serviços não gerou dano moral passível de indenização porquanto não foram demonstrados indícios de que o evento danoso tenha abalado a honra ou ocasionado transtornos mais graves que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade do autor.
6. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.